Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729709-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VITORIA SABINO PRESCENDO COMERCIO DE PRODUTOS COUNTRY AGRAVADO: GERALDO SALES SANTOS AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA VITORIA SABINO PRESCENDO COMERCIO DE PRODUTOS COUNTRY contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Plantão Judicial, que, no bojo do mandado de segurança por ela impetrado (processo no 0714382-62.2022.8.07.0018), por não vislumbrar, de plano, direito líquido e certo, negou a segurança pleiteada, consubstanciada na liberação das mercadorias retidas pela parte agravada. Em breve síntese, a agravante expõe que atua no ramo de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, tendo iniciado sua participação em espaço de vendas na Granja do Torto, em razão da realização do evento EXPOABRA – 2022, no período de 06/09 a 18/09. No dia da abertura do evento, a autoridade coatora compareceu ao seu estande e, a pretexto de fiscalização, promoveu a retenção da sua mercadoria, sob a alegação de que estariam desacompanhadas de nota fiscal de remessa ou que a nota de remessa somente teria sido expedida após o início da ação de fiscalização. Impetrou o mandado de segurança objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo impugnado, com a consequente liberação da sua mercadoria, contudo, a pretensão foi indeferida pelo Juízo de origem, ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo à parte infirmá-los de forma pré-constituída, na via estreita do mandado de segurança. Sustenta que o ato administrativo praticado pela autoridade coatora é ilícito, impondo-se a suspensão de sua eficácia. Diz que a retenção da sua mercadoria tem por fundamento o art. 36 do Decreto no 33.269/2011,porém, a retenção da mercadoria somente seria cabível se houvesse a necessidade de apuração de algum dos itens relacionados nos incisos I a V do referido dispositivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Argumenta que o TRBM na 855/2022 expedido pela autoridade fiscal não faz qualquer referência ao motivo da retenção, tendo o agente público utilizado de fundamentação genérica. Aponta, ainda, inobservância ao art. 28 do Decreto no 33.269/2011. Afirma que a retenção de suas mercadorias está lhe acarretando grave prejuízo financeiro, à medida que seu estande se encontra fechado desde o início da Exposição, devendo permanecer assim por dois dias, conforme determinado pela autoridade coatora. Discorre acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Requer a concessão da medida liminar para que sejam sobrestados os efeitos do Termo de Retenção de Bens e Mercadorias no 855/2022, com a consequente liberação da sua mercadoria. Subsidiariamente, que seja fixado um valor de caução para a liberação. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme relatado, pretende a agravante a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado, com a consequente liberação das suas mercadorias apreendidas pelo fisco para averiguação e apuração de indícios de infração à Legislação Tributária do Distrito Federal. As mercadorias foram retidas dia 06/09/2022, no próprio espaço de vendas da agravante, pelo prazo de até dois dias. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR no 1479, de 22 de agosto de 2022, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Edição no 14/2019. III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Consoante relatado, a agravante pretende a concessão de medida liminar para que sejam liberadas suas mercadorias. Contudo, o exame da pretensão formulada, em sede de plantão judicial, encontra vedação na referida Portaria (§3o). Por outro lado, ainda que se trate de medida liminar em mandado de segurança, não se vislumbra a hipótese de urgência inadiável, que acarrete perecimento de direito, ou extrema urgência que não possa aguardar o horário regular de expediente forense. Conforme visto, a retenção das mercadorias da agravante foi determinada pelo prazo de até dois dias, de forma que se encontra na iminência de se completar, o que reforça a desnecessidade de exame do pleito em sede de plantão judicial. Além disso, conforme consignado pelo Juízo plantonista na decisão agravada, “eventual desconformidade do ato impugnado demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança” (Num. 136062032, dos autos principais). Destarte, inviável a apreciação da medida em sede de plantão judicial. Aguarde-se o horário normal de expediente forense e faça-se conclusão ao d. Relator competente. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2022 18:45:06. Desembargador - César Loyola Plantonista